Tribunal: TJDFT
Processo: 0705873-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA. CORRETO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREJUÍZO EM HABILITAÇÃO. PROGRAMA MORAR BEM. FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA. DANOS MORAIS EXISTENTES. CONDENAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para declarar inexistente a dívida de R$ 1.352,87 (hum mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), e condená-la à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a proceder à baixa no sistema de proteção ao crédito.
2. Em seu recurso inominado, requereu a improcedência do pedido quanto à condenação em danos morais, tendo em vista que o prejuízo causado à parte autora não foi intencional e lhe causou mero aborrecimento. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado, porque seria desproporcional. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
5. No caso dos autos, a parte autora é idosa, com 80 (oitenta) anos de idade, e tinha uma dívida de cartão de crédito no valor de R$ 1.352,87, negociando o seu pagamento em duas parcelas, integralmente quitada nos meses de setembro e de outubro de 2019. Em novembro de 2019, em razão desta dívida, seu nome foi inscrito em órgão de proteção ao crédito, SERASA e SPC (ID. Num. 18283322 - Pág. 1). Além da inscrição indevida, tal ato trouxe-lhe prejuízos quanto à habilitação do seu nome no cadastro do programa Habitacional Morar Bem, da Companhia de Habitação de Brasília – CODHAB, para aquisição da casa própria no Bairro Itapoã (Num. 18283324 - Pág. 1).
6. A condenação da parte ré em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais se mostra dentro dos parâmetros que devem ser seguidos pelo magistrado. A recorrente é uma instituição bancária de grande porte, com prepostos qualificados e aparato tecnológico que não justifica esse tipo de ocorrência. A parte autora foi severamente prejudicada tendo em vista que perdeu a chance de adquirir a sua moradia própria, pagando preço menor, junto a programa habitacional promovido pelo governo.
7. Tratando-se de milhares de pessoas concorrendo à aquisição de poucas moradias no Distrito Federal, as quais esperam muitos anos esse tipo de contemplação, negativações atrapalham o intento de conseguir o imóvel. No caso da parte autora, com 80 anos de idade, tal pode ser interpretado como a espera de uma vida, razão porque o transtorno foi muito além do mero aborrecimento. Houveram prejuízos concretos que justificam o valor arbitrado. Precedentes: (Acórdão n.1073876, 07141815220178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1073269, 07012901720178070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1072765, 07152424520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 16/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10%, sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.